Tribunal: STF
Processo: Pet 14954
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Inviável o conhecimento da pretensão veiculada na petição em análise.



    O Código de Processo Civil é expresso ao associar o momento de tramitação do recurso extraordinário à competência jurisdicional para a apreciação do correspondente pedido de efeito suspensivo. E o faz nesses termos: 



    Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 



    II - ao relator, se já distribuído o recurso;



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.       



    Na hipótese dos autos, o traslado não fora instruído com a prova de que o recurso extraordinário houvesse sido objeto de juízo de admissibilidade – positivo ou negativo –, condição legal para se inaugurar a competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal.



    Em pesquisa ao andamento processual disponível no sítio eletrônico do Tribunal estadual, a movimentação mais recente, datada de 18.11.2025, indica o mero encaminhamento dos autos à Presidência.



    Tal o contexto, carece competência jurisdicional ao conhecimento do pedido formulado na inicial.



    Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, não conheço da presente petição.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente